Tribunal: TJMT
Processo: 1035313-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035313-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), N PROFETA DA SILVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 38.501.898/0001-54 (AGRAVANTE), LEANDRO FERREIRA DA CRUS - CPF: 899.598.921-15 (AGRAVADO), JOAO DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ: 11.667.760/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 024.970.201-08 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
LIMINAR DEFERIDA.
EMPRESA DE TRANSPORTE. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica em incidente instaurado no âmbito de cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória por acidente de trânsito, determinando a inclusão da empresa agravante (constituída em nome das filhas do devedor original) no polo passivo para responder solidariamente pelo débito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu liminarmente a desconsideração da
personalidade jurídica, incluindo empresa constituída em nome das filhas do devedor original no polo passivo da execução, com base em indícios de sucessão empresarial irregular, confusão patrimonial e formação de grupo econômico familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado em qualquer fase processual, inclusive no cumprimento provisório de sentença, conforme expressamente previsto no art. 134 do CPC, que não faz distinção entre cumprimento provisório ou definitivo.

4. Independentemente da aplicação da Teoria Menor, estão presentes os requisitos para a desconsideração com base na Teoria Maior (art. 50 do Código Civil), evidenciados pela constituição de nova empresa no mesmo ramo de atividade, em nome das filhas do devedor original, inicialmente no mesmo endereço, com indícios de operações simuladas envolvendo veículos.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a desconsideração da personalidade jurídica quando reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão patrimonial entre as empresas.

7. O deferimento liminar da desconsideração da personalidade jurídica, embora excepcional, justifica-se quando presentes elementos que evidenciem o risco de ineficácia da medida
a
caso postergada, especialmente diante de indícios de ocultação patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no âmbito do cumprimento provisório de sentença, não havendo distinção legal entre cumprimento provisório ou definitivo.

2. Em relações de consumo, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica representa obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor.

3. A constituição de nova empresa no mesmo ramo de atividade, em nome de familiares do devedor original, inicialmente no mesmo endereço e com indícios de operações simuladas envolvendo veículos, caracteriza confusão patrimonial e desvio de finalidade, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica também com base na Teoria Maior.

4. É admissível o deferimento liminar da desconsideração da personalidade jurídica quando presentes elementos que evidenciem o risco de ineficácia da medida
a
caso
postergada.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por

N PROFETA DA SILVA TRANSPORTES EIRELI – NOVA EXPRESSO
contra
a
decisão proferida no
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n
º
1000683-28.2025.8.11.0045
ajuizada
por
LEANDRO FERREIRA DA CRUS,
que
deferiu liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da agravante, determinando sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença nº
1002109-17.2021.8.11.0045, para responder solidariamente pelo débito executado.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que
o agravado não requereu o cumprimento definitivo da sentença, tendo ingressado apenas com cumprimento provisório
.

Sustenta que
não estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não há prova de má-gestão, uso indevido da pessoa jurídica ou que o devedor JOÃO DA SILVA tenha qualquer tipo de atividade na empresa agravante
.

Aduz
que ambas as empresas trabalhavam normalmente, emitindo notas fiscais e realizando seus serviços, o que afastaria a alegação de que a agravante veio a substituir a empresa devedora
.

Assevera que
as empresas não foram constituídas no mesmo imóvel, apenas no mesmo lote urbano, em imóveis diferentes
, sendo que
a agravante mudou de endereço posteriormente, demonstrando sua independência
.

Relata que
a agravante adquiriu todos os seus veículos com recursos próprios, não recebendo nenhum patrimônio da empresa devedora
.

Menciona
que o fato de ser do mesmo ramo e de pertencer às filhas do devedor não configura, por si só, requisito para a desconsideração da personalidade jurídica.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
322100899
.

Ausente informações.

As contrarrazõe
s
encontram-se aportadas no ID nº
328329852
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se
dos autos que
L
EANDRO FERREIRA DA CRUS
ajuizou
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº
1000683-28.2025.8.11.0045
em face de
JOÃO DA SILVA LTDA – TRANSPORTES RODOVIARIOS – ME (EXPRESSO NORTE) e de N PROFETA DA SILVA TRANSPORTES LTDA (NOVA EXPRESSO)
.

Sustentou que o incidente foi distribuído por dependência ao Cumprimento de Sentença nº
1002109-17.2021.8.11.0045, o qual decorre do processo principal nº 1002398-81.2020.8.11.0045, ação de indenização por danos morais, materiais, estéticos e pensionamento vitalício, proposta em razão de acidente de trânsito.

Narr
ou
que, no processo principal, foi deferida tutela antecipada para pagamento de pensão provisória, posteriormente estendida à seguradora
litisdenunciada
. Sobreveio sentença, em 09/05/2024, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido JOÃO DA SILVA ao pagamento de danos morais, estéticos, materiais e ao pensionamento vitalício, bem como condenando a seguradora ao pagamento de danos no valor total de R$ 130.000,00.

Aleg
ou
que, desde o deferimento da tutela antecipada, diversas medidas de constrição patrimonial foram determinadas, todas infrutíferas. As ordens de bloqueio via SISBAJUD retornaram negativas, e o executado jamais adimpliu a pensão provisória fixada, sustentando apenas que não possuiria condições financeiras para cumprir a obrigação.

Aduziu que
o executado deliberadamente esvaziou o patrimônio da empresa EXPRESSO NORTE, encerrando suas atividades de fato e constituindo, em 17/09/2020, nova pessoa jurídica – NOVA EXPRESSO –,
registrada em nome de suas filhas, mas instalada no mesmo endereço, exercendo a mesma atividade e utilizando os mesmos veículos.

Relatou
que há indícios de sucessão empresarial, confusão patrimonial, abuso da personalidade jurídica e formação de grupo econômico familiar, com o objetivo de frustrar a execução.

Afirmou, ainda, que veículos registrados em nome de terceiros e posteriormente em nome da NOVA EXPRESSO teriam sido utilizados pela antiga empresa, e que filmagens recentes demonstrariam que o próprio
JOÃO DA SILVA
segue na posse dos ônibus.

Asseverou
também possível envolvimento da empresa sucessora e membros da família do executado em irregularidades na prestação de serviços à Associação dos Universitários de Lucas do Rio Verde (AUVERDE), objeto de investigação pela Polícia Civil, pleiteando a requisição integral dos documentos apurados.

Em sede liminar,
requereu
o reconhecimento da sucessão empresarial
e responsabilização solidária da NOVA EXPRESSO.

Ao decidir, o i. magistrado Dr.
Luis
Felipe Lara de Souza
deferiu
liminarmente
a desconsideração da personalidade jurídica, determinando a inclusão da

requerida
N PROFETA DA SILVA TRANSPORTES EIRELI – NOVA EXPRESSO no polo passivo do cumprimento de sentença nº
1002109-17.2021.8.11.0045, para responder solidariamente pelo débito executado.

Contra essa decisão, recorre a requerida.

Pois bem.

Preliminarmente, afasto a alegação da agravante de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não poderia ser instaurado no âmbito do cumprimento provisório de sentença.

Isto porque, o
art. 134 do CPC estabelece que o incidente pode ser instaurado em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não fazendo distinção entre cumprimento provisório ou definitivo.

Quanto ao mérito propriamente dito, é importante destacar que o caso em análise envolve relação de consumo, uma vez que o acidente decorreu da prestação de serviço de transporte, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, aplica-se a chamada Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5º, do CDC, segundo o qual
"também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores"
.

No caso dos autos, restou demonstrado que, após a condenação judicial, não foram localizados bens em nome da empresa executada JOÃO DA SILVA - TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - ME (EXPRESSO NORTE), o que, por si só, já seria suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica com base no CDC.

Contudo, além da aplicação da Teoria Menor, verific
a-se
que também estão presentes os requisitos para a desconsideração com base na Teoria Maior, prevista no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

Os elementos constantes dos autos evidenciam fortes indícios de sucessão empresarial irregular
,
confusão patrimonial e desvio de finalidade, caracterizados pelos seguintes fatos:

(i
) A empresa agravante foi constituída em nome das filhas do devedor JOÃO DA SILVA, conforme reconhecido pela própria agravante em suas razões recursais;

(
ii
) ambas as empresas atuam no mesmo ramo de atividade (transporte de passageiros);
Confira
(ID nº
320660898
e
320662850
)
:

(
iii
) inicialmente, as empresas operavam no mesmo endereço (mesmo lote urbano), ainda que em construções diferentes
, conforme admitido pela agravante;

(
iv
) a mudança de endereço da agravante ocorreu posteriormente, em 17/03/2023, quando a ação indenizatória já estava em curso (distribuída em 26/05/2020) e o cumprimento provisório já havia sido iniciado (07/04/2021);

(v) há
indícios de operações simuladas envolvendo veículos, como o caso do ônibus de placa KYT0262, que foi transferido da EXPRESSO NORTE para o genro de João da Silva, posteriormente “alugado” de volta à EXPRESSO NORTE sem previsão de contraprestação, e finalmente alienado à NOVA EXPRESSO.
Vejamos (ID nº
320660888
):

Esses elementos, analisados em conjunto, evidenciam
os fortes indícios d
a existência de grupo econômico familiar, com confusão patrimonial e desvio de finalidade, caracterizando o abuso da personalidade jurídica previsto no art. 50 do Código Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a desconsideração da personalidade jurídica em casos semelhantes:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO
PATRIMONIAL .
SÚMULA 7/STJ. 1.
O entendimento desta Corte é no sentido de ser possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, nas hipóteses em que reconhecida a existência de grupo econômico e verificada confusão patrimonial entre as empresas.

2 .
Inviabilidade de alterar a conclusão do aresto recorrido para passar a afirmar que estão ausentes os requisitos para desconsideração da personalidade jurídica, pois demanda a incursão
na seara fático probatória, atividade não realizável nesta via especial. Incidência da súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no REsp: 1999314 SP 2022/0123049-5, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/09/2022)
destaquei

Quanto à possibilidade de concessão liminar da desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida excepcional, é admissível quando presentes elementos que evidenciem o risco de ineficácia da medida
a
caso postergada, especialmente diante de indícios de ocultação patrimonial.

No caso em análise, considerando os fortes indícios de sucessão empresarial irregular e confusão patrimonial, bem como o risco de dilapidação ou ocultação de bens, mostra-se justificada a concessão liminar da desconsideração da personalidade jurídica, como forma de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
nego
provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025